Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014863-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA/MT
AGRAVANTE ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA – ME E OUTRA
AGRAVADO BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 98511472, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e, determinou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento dos honorários periciais, sob pena de homologação da avaliação realizada pelo oficial de justiça, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora